Tribunal: STF
Processo: HC 108145
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Motim de presos, sequestro e cárcere privado, em concurso material (Arts. 148 e 354, c/c art. 69, todos do Código Penal). Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Necessidade evidenciada pela periculosidade in concreto do paciente, revelada pelo modus operandi.



    1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra justificativa idônea na periculosidade in concreto do paciente, revelada pelo modus operandi na prática delituosa. Precedentes: HC 104.346, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 01/08/11; HC 105.775, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/08/2011; HC 97.891, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 11/11/2010; HC 104.510, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 30/06/2011.



    2.  In casu, o paciente e outros, agindo com extrema violência em motim de presos e com a utilização de armas artesanais, entre as quais estiletes e paus, sequestraram e mantiveram em cárcere privado, durante oito horas, servidores públicos; condutas expressivas de acentuada periculosidade, justificando, por isso, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, cujos fundamentos foram reiterados para negar o apelo em liberdade por ocasião da prolação da superveniente sentença, publicada em 2/9/2011, que o condenou pelos crimes tipificados nos arts. 148 e 354 do Código Penal.



    3. Parecer ministerial em consonância com os fundamentos invocados para a denegação da ordem.



    4. Ordem denegada.